Tribunal: TJES
Processo: 5001601-08.2024.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001601-08.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO MACHADO DA MATTA e outros
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-LITORANEO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE FORMA FRAUDULENTA. AUTORA QUE SEGUIU ORIENTAÇÕES DE SUPOSTO FUNCIONÁRIO DO BANCO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RESPONDE DE FORMA OBJETIVA PELOS DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVOS A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. DESCONTOS EM CONTA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCILMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5001601-08.2024.8.08.0004

Recorrentes: MARCELO MACHADO DA MATTA e DULCINEIA APARECIDA THOMAZELLI DA MATTA

Recorrido: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL LITORÂNEO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça às partes recorrentes, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, afastando a responsabilidade do banco requerido por culpa exclusiva da vítima/requerente, aduzindo que a mesma contribuiu para o golpe perpetrado por terceiros, seguindo as orientações do fraudador, sem a adoção das cautelas necessárias a respeito da regularidade de tais transações/operações realizadas pelo fraudador.

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece integral reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais, sob o fundamento de que o golpe só aconteceu por culpa exclusiva do banco recorrido e que houve vazamento de dados, pois o fraudador tinha conhecimento de todos os seus dados pessoais e bancários.

Em suas contrarrazões, a instituição financeira recorrida pugna pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, notadamente ID 11350292, observa-se que a autora Dulcineia Aparecida recebeu uma ligação, no dia 03/04/2024, de um número de telefone identificado como "Sicoob Anchieta".

E, conforme narrado na inicial, na dita ligação, um suposto funcionário do banco, que continha as informações bancárias da parte, afirmou que ela tinha sido alvo de fraude perpetrada por terceiros, razão pela qual deveria realizar alguns procedimentos para reverter a situação.

Após seguir as orientações do dito funcionário, a requerente percebeu o golpe, oportunidade na qual constatou que três empréstimos haviam sido realizados em sua conta pessoal e na conta conjunta que mantém com seu esposo, o também demandante Marcelo Machado, nos valores de R$ 30.000,00, R$ 28.000,00 e R$ 9.000,00 (vide ID 11350290).

Frisa-se que parte dos mencionados valores, logo após serem creditados nas contas dos autores, foram transferidos, sem a anuência deles, para correntistas da demandada.

Como se vê,
ainda que a requerente tenha seguido orientações de terceiro, três negócios jurídicos foram realizados sem a sua vontade
.

Saliento, nesse particular, que
o banco requerido sequer trouxe aos autos cópia dos contratos, não se desincumbindo do ônus de comprovar a regularidade das contratações
.

Ressalto, outrossim, que
é dever da instituição financeira identificar operações suspeitas, sobretudo quando deveras incomum ao perfil do consumidor, o que não aconteceu no caso em voga.

A esse respeito, é possível observar, nos documentos ID 11350293, que
a contratação de três empréstimos, em um único dia e nas altas quantias de R$ 30.000,00, R$ 28.000,00 e R$ 9.000,00, divergem sobremaneira das regulares operações financeiras realizadas pelos recorrentes
.

Ademais, convém destacar que é pacífico o entendimento de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479 do STJ).

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. BANCO QUE NÃO COMPROVOU QUE O CONSUMIDOR CONTRATOU O EMPRÉSTIMO E SE BENEFICIOU DOS VALORES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1.
Narra o autor que recebeu uma ligação de uma pessoa que se apresentou como funcionário do banco, alegando que havia sido feito um empréstimo em seu nome e se concordava. Após a negativa, lhe foi informado sobre uma transferência em sua conta bancária no importe de R$15.553,98, valor este que foi devolvido através de pagamento de boleto. Após, descobriu a fraude e que havia sido contratado um empréstimo em seu nome, o qual não foi cancelado pela via administrativa, apesar de suas súplicas
. 2. Incumbia ao réu a cabal demonstração de regularidade da contratação ora em análise pelo requerente, o que não o fez. 3. Assim, diante dos fatos, o pedido declaratório de inexigibilidade do débito e de restituição das parcelas descontadas, merece guarida, porquanto demonstrada a má-fé da parte ré em decorrência da realização de descontos sem contrato. Parte legítima na cadeia de consumo. 5.
Mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e a condenação na restituírem a importância a ser apurada e, cumprimento de sentença, mediante comprovação
. Recurso não provido. (JECSP; RecInom 0005374-04.2023.8.26.0127; Carapicuíba; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Beatriz de Souza Cabezas; Julg. 03/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Consumidora vítima de golpe de engenharia social. Consumidora recebeu ligação por suposto funcionário do banco. Empréstimo contraído e outras transações ocorridas em um só dia. Responsabilidade objetiva da instituição- acervo probatório apresentado pelo banco inconsistente. A sumula 479 do STJ determina que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Falha na segurança
. Dano moral não configurado. Deixo de aplicar o art. 85§11 face ao parcial provimento- recurso conhecido e parcialmente provido- por unanimidade. (TJSE; AC 202300843581; Ac. 41007/2023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antônio Araújo Mendonça; DJSE 17/10/2023

Por esses motivos e sem mais delongas,
impõe-se a declaração de inexistência de débito
.

Em relação à repetição do indébito, n
os termos do art. 876 do Código Civil, em regra, todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir.

Verifica-se, então, que a repetição de indébito pressupõe a ocorrência de pagamento indevido, o que se constata ter ocorrido na hipótese dos autos, de modo que aquilo que foi pago indevidamente a esse título deve ser restituído pela parte demandada.

E tal repetição deve se dar na forma dobrada. Explico.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt-AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Mais recentemente, esse entendimento foi, em parte, alterado. No julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021.

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

[...]

13. Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

[...]

Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, no caso ora em julgamento, mostra-se aplicável a nova orientação jurisprudencial, porquanto são impugnados descontos realizados a partir de maio de 2024 (vide ID 11350293
).

Logo,
deve ser acolhido o pedido de repetição do indébito em dobro
.

Por fim, é sabido que o dano moral, à luz da Constituição, é, em essência, a violação à dignidade humana, que deve ser protegida e que, se violada, sujeita à devida reparação.

A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não configuram o dano moral os aborrecimentos cotidianos, mas, tão só, as circunstâncias que acarretam dor, vexame ou sofrimento que tiveram por causa a agressão à dignidade ou aos direitos da personalidade de alguém, de modo que interfiram profundamente em seu comportamento psicológico.

In casu
, entendo que o abalo extrapatrimonial é evidente.

Não se trata de mero aborrecimento o fato de os autores terem sido vinculados, indevidamente, a três contratos de empréstimo e, em decorrência disso, terem tido descontos em suas contas bancárias.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE SEGURO NÃO SOLICITADO. ART 39, III, CDC. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA REFERENTE À RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS FACE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO DO STJ NO ERESP 1.413.542/RS. PRECEDENTE VINCULANTE. MAJORAÇÃO DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais condenando a empresa à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, sem, contudo, entender pela configuração do dano moral. II. Questão em discussão 2.
Desconto indevido de seguro na conta bancária configura dano moral in re ipsa, por violar direitos da personalidade e causar abalo presumido ao consumidor. Dispensa comprovação de prejuízo material, fundamentando-se na ilicitude da prática abusiva. Precedentes do STJ e desta corte
. III. Razões de decidir3. A empresa seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do seguro, configurando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar. 4. O pleito de indenização danos morais merece guarida. Portanto, fixo em R$ 5.000,00, em consonância com os precedentes da câmara julgadora e considerando as circunstâncias do caso concreto. 5. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, por serem anteriores a 30/03/2021, conforme entendimento do STJ no ERESP 1.413.542/RS. Ainda, os juros de mora incidem desde o dano quando a responsabilidade é extracontratual, o que é o caso dos autos. Sendo matéria de ordem pública, reformo a sentença também quanto a estes pontos. lV. Dispositivo e teses6. Recurso do autor conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Teses de julgamento: "1. A não comprovação pela empresa seguradora da regularidade da contratação de seguro que originou descontos em benefício previdenciário implica em falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar. 2. A indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário deve ser fixada em patamar que atenda à dupla finalidade compensatória e pedagógica, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A restituição de valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples para descontos anteriores a 30/03/2021, conforme entendimento do STJ no ERESP 1.413.542/RS. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, §2º, 14, caput e §3º, 39, III; CPC, art. 373, II; CC, art. 398. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nºs 297, 479, 54, 362 e 43; STJ, ERESP 1.413.542/ RS. " (TJCE; AC 0201197-44.2022.8.06.0114; Lavras da Mangabeira; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Djalma Teixeira Benevides; DJCE 11/02/2025; Pág. 121)

DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. Devolução em dobro. Dano moral configurado. Valor indenizatório proporcional e razoável. Manutenção da sentença. A ausência de exaurimento da via administrativa não obsta o ajuizamento de ação judicial, sendo suficiente a demonstração de resistência do réu à pretensão autoral. Para a concessão da gratuidade de justiça, basta a declaração de hipossuficiência do requerente, salvo prova em contrário, nos termos do artigo 99, §3º, do CPC. Demonstrada a cobrança indevida de valores em duplicidade e a ausência de justificativa plausível por parte do fornecedor, impõe-se a devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
O desconto indevido diretamente na conta bancária do consumidor caracteriza dano moral in re ipsa, dada a ofensa aos direitos da personalidade e ao patrimônio financeiro do titular
. Quantum indenizatório de R$ 3.000,00 fixado em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter punitivo-pedagógico da condenação. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 20%, conforme artigo 85, §11, do CPC. Referências: Código de Defesa do Consumidor (art. 42, parágrafo único); código de processo civil (arts. 85, §2º e §11, e 99, §3º). (TJPE; AC 0001445-26.2021.8.17.2570; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes; Julg. 09/12/2024)

No tocante à quantificação dos danos extrapatrimoniais, é cediço que a indenização deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social.

Por tais razões e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
arbitro a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 em favor de cada parte requerente
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para d
eclarar a inexistência de débito e condenar a parte requerida:

1. Ao pagamento de todos os valores descontados nas contas dos autores, de forma dobrada, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença;

2. A indenizar cada um dos demandantes pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

“Por tratar-se de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de
danos morais
incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
e, sobre o valor dos
danos materiais
incidirá correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
” (TJES; AC 0003807-29.2016.8.08.0047; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 11/02/2020).

Sem custas e honorários.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)